Tribunal: TJDFT
Processo: 0708441-07.2021.8.07.0006
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0708441-07.2021.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: CLEUSA XAVIER GONCALVES, WAGTON XAVIER GONCALVES, VLADIA XAVIER GONCALVES DECISÃO HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA Homologo a desistência do recurso (ID 33530316). Arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator